Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705655-84.2021.8.07.0007 RECORRENTES: ROSSI MATEUS DE OLIVEIRA FILHO, ANICLESIA DA CUNHA NUNES RECORRIDA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO VOO. RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO GOVERNO ESTRANGEIRO AOS VOOS ORIUNDOS DO BRASIL. FORTUITO EXTERNO. LEI 14.034/2020. REEMBOLSO DE VALORES. 1. Deve haver a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Havendo a pertinência subjetiva para a ação, afasta-se alegações de ilegitimidade das partes. 2. "No julgamento do RE 636331/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, foi fixada a tese de que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, seriam aplicáveis especificamente em casos de indenizações de danos materiais, não alcançando as indenizações por danos morais." (Acórdão 1289833, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, PJe: 15/10/2020) 3. O cancelamento injustificado de viagem aérea, nacionais ou internacionais, resulta em dano moral indenizável para os passageiros afetados pela desídia da transportadora. Todavia, se o cancelamento decorre de fato imprevisível hábil a caracterizar fortuito ou força maior, impõe-se o afastamento da responsabilidade civil da companhia aérea. 4. A determinação de suspensão dos voos oriundos do Brasil que decorre de decisão adotada pelo governo estrangeiro em razão das repercussões da pandemia da Covid-19 consiste em verdadeiro fato imprevisível, caracterizado por fortuito externo. 5. No curso do ano 2020, em razão das repercussões da pandemia da Covid-19 no Brasil, foi editada a Lei 14.034/2020, prevendo medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia na aviação civil brasileira. De acordo com a lei, com a prorrogação conferida pela Lei 14.174/2021, as companhias aéreas têm o prazo de 12 meses contado da data do voo cancelado para proceder o reembolso dos valores gastos com voos cancelados entre 19.03.2020 e 31.12.2021. 6. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao recurso Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a conduta da recorrida, que resultou no dano experimentado pelos autores, decorre a responsabilidade objetiva, razão pela qual deveriam indenizar os recorrentes. Asseveram que a recorrida não avisou do cancelamento, nem se programou para realocar os recorrentes, bem como não comprovou o fechamento das fronteiras na ocasião, tanto que continuou comercializando voos; b) artigo 3o, §7o da Lei 14.034/2020 ( alterado pela Lei 14.174/2021), diante da omissão do tribunal quanto à assistência material. Afirmam que a recorrida nunca fez contato nem mesmo para demonstração de boa-fé em remarcar, realocar ou reembolsar, deixando a conclusão inegável de que houve grave inadimplemento contratual, que mesmo, e principalmente em tempo de pandemia, devia ter cumprido o mínimo contratual de avisar os recorrentes do cancelamento do voo 24 horas antes e oferecer alternativas e suporte. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de juizados especiais. Defendem que o Código de Defesa de Consumidor permanece com validade de forma subsidiária nas matérias que não forem tratadas pela Convenção de Montreal (indenização por dano moral, inversão do ônus da prova), bem como que não se pode aplicar os efeitos da Lei Nova para contratos firmados anteriormente à sua vigência, sob pena de retroatividade da Lei, em observância à segurança jurídica a ao direito adquirido. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 186 do Código Civil, 14 do Código de Defesa do Consumidor e 3o, §7o da Lei 14.034/2020. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em exame, o voo de retorno dos apelados do Brasil para Portugal estava previsto para o dia 01.02.2021, tendo as passagens adquiridas os seguinte trechos: Brasília para Belo Horizonte; Belo Horizonte para Campinas; e Campinas para Lisboa em Portugal (ID 29713748 - Pág. 2/3). Conquanto o voo tenha sido cancelado pela companhia aérea, o fora, de acordo com o conjunto probatório, em razão da suspensão pelo Governo Português dos voos com origem do Brasil pelo período de 29.01.2021 a 14.02.2021, verbis: "Documento vigente: Despacho n. 1125-D/2021 Validade: 29/01 até 14/02/21 (publicado quinzenalmente) Alterações: Suspensão dos voos, comerciais ou privados, com origem no Brasil ou destino para o Brasil. Apenas voos de natureza humanitária para efeito de repatriamento serão permitidos. Boletim: B SEC 018 - REVISÃO 05 (revisão e publicação do boletim pelo time de Security)" (ID 29713902 - Pág. 10) Ratificando a informação, foram apresentadas reportagens de canais como o Jornal do Comércio e a Folha, cujos links estão no ID 29713902 - Pág. 10. O fato apontado consiste em verdadeiro fato imprevisível, caracterizado por fortuito externo, o que elide a responsabilidade objetiva da companhia, uma vez que a determinação de suspensão dos voos oriundos do Brasil decorreu de decisão adotada pelo Governo Português em razão das repercussões da pandemia da Covid-19 naquela data. As dificuldades para conseguir uma forma de retorno à Portugal naquele período podem ser identificadas nas provas apresentadas pelos próprios apelados. Por exemplo, conquanto tenham realizado a compra de novo voo para Portugal no dia 01.02.2021 somente conseguiram datas de viagem para o dia 09.02.2021 (IDs 29713866, 29713861 e 29713756), sendo que o novo voo adquirido sofreu diversas remarcações conforme se extrai dos documentos colacionados (IDs. 29713860 e 29713862) e do e-mail enviado pelos apelados à embaixada Portuguesa (ID 29713873 - Pág. 2). Outrossim, de acordo com o e-mail enviado à embaixada Portuguesa, a estratégia sugerida pela embaixada, em razão da restrição imposta aos voos de origem brasileira, seria a realização de um voo para outro país da Europa para depois se dirigirem a Portugal, sugestão inclusive adotada no novo voo adquirido pelos apelados, que chegou na Europa pela França antes de se dirigir para Portugal. Configurado, assim, o fortuito externo, a condenação em reparação por danos morais deve ser afastada. Também deve ser afastada, pelo mesmo motivo, a condenação na restituição dos valores dos exames de Covid-19. Ora, a necessidade de adequação da viagem e a aquisição de voo somente dias depois do retorno previsto, o que exigiu a realização de novos exames de Covid, se deu em razão da determinação pelo Governo Português de suspensão dos voos oriundos do Brasil. Quanto ao dano material correspondente ao valor das passagens, impende ressaltar que, em razão da impossibilidade de cumprir o contrato na data prevista e do extenso prazo adotado pelo Governo Português, competia a companhia aérea a realocação dos apelados em voo com data posterior ao dia 14.02.2021 ou a restituição dos valores pagos pelas passagens do voo cancelado. Ocorre que, no curso do ano 2020, em razão das repercussões da pandemia no Brasil, foi editada a Lei 14034/2020, prevendo medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 na aviação civil brasileira. Referida lei conferiu aos usuários do transporte aéreo maior flexibilidade para desistência ou remarcação de voos, em face das incertezas provenientes da evolução do cenário epidemiológico da pandemia da Covid-19, como também conferiu medidas de alívio ao fluxo de caixa das empresas aéreas que ainda se encontravam em cenário de significativa incerteza e fragilidade financeira. Em seu artigo 3o, a citada lei concedeu a possibilidade de a companhia aérea proceder o reembolso do valor dos voos cancelados entre 19.03.2020 e 31.12.2020 no prazo de 12 meses contado da data do voo cancelado. in verbis: "Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente." Em razão da continuidade dos efeitos negativos decorrentes da pandemia, a Lei 14.174/2021 prorrogou o prazo de vigência das medidas emergenciais da Lei 14.034/2020 para estender a possibilidade do reembolso no prazo de 12 meses para os voos cancelados até 31.12.2021. Nesse contexto, considerando que o voo do Brasil para Portugal não foi realocado pela empresa apelante, deve ela realizar o reembolso das passagens adquiridas até 01.02.2022, que corresponde a 12 meses da data do voo cancelado. Portanto, estando o prazo de reembolso ainda em curso, impõe-se o reconhecimento de improcedência do pedido de reembolso dos valores gastos com o voo cancelado. Quanto aos valores gastos pelos apelados com novos voos para Portugal, esses também não devem ser restituídos pela companhia aérea apelante, uma vez que consistiram em gastos para realização da viagem pretendida pelos apelados. Destarte, tenho que o apelo da empresa ré deve ser acolhido para se afastar as condenações estabelecidas em sentença. (ID 31051994). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1960286/P, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/2/2022). Ademais, com relação aos paradigmas de turma recursal, não se prestam tais julgados para a configuração do dissenso, por não se enquadrarem tais colegiados no conceito de tribunal para efeitos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Igualmente não merece curso o inconformismo quanto às teses de aplicação do CDC e de irretroatividade da Lei Nova, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Além disso, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023